Tribunal: TJDFT
Processo: 0729439-74.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0729439-74.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPOLIO DE LUIZ DE MATTOS REPRESENTANTE LEGAL: LUIZ DE MATTOS JUNIOR APELADO: WYLIASMAR DA SILVA DECISÃO A parte Apelada noticia na petição de ID 49306433 que o presente feito se encontra pautado para sessão de julgamento a ser realizada na mesma data e horário dos autos no 0710905-85.2022.8.07.0000 em trâmite junto a 3a Turma Cível deste eg. TJDFT, e em razão do patrono ser o único advogado que representa o apelado, restaria inviabilizado o acompanhamento presencial de ambos os processos em sessões diversas. Ao analisar a questão, verifica-se que, não obstante os feitos estarem pautados para a sessão de julgamento designada para o mesmo dia 09/08/2023 às 13:30, tal situação não implicará em prejuízo ao exercício de defesa do mesmo, uma vez que o presente feito poderá ser chamado para a pauta de julgamento apenas após às 16h, ocasião em que o processo junto a 3a Turma Cível já deverá ter sido julgado. Em sendo, assim, mantenha-se o feito na pauta de julgamento designada para o dia 09/08/2023 às 13:30, devendo a Secretaria da eg. 7a Turma Cível adotar as providências necessárias apenas quanto ao chamamento do processo para julgamento após às 16h ou com o comparecimento antecipado do causídico. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de agosto de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora